Tribunal: TJSP
Processo: 1000700-91.2019.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial – Cheque – Falecimento do devedor no curso da demanda – Inexistência de inventário e partilha - Substituição processual pelos sucessores - Legitimidade passiva da viúva e da filha do devedor falecido, cuja responsabilidade se limita ao quinhão que lhes cabe - Alegação de inexistência de bens por parte do "de cujus" que não restou conclusiva –

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial – Cheque – Falecimento do devedor no curso da demanda – Inexistência de inventário e partilha - Substituição processual pelos sucessores - Legitimidade passiva da viúva e da filha do devedor falecido, cuja responsabilidade se limita ao quinhão que lhes cabe - Alegação de inexistência de bens por parte do "de cujus" que não restou conclusiva – Extinção da ação afastada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000700-
91.2019.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante BENFATTI &
CARVALHO LTDA ME, são apelados SOLANGE ANTONIA CALDEIRA e NICOLY
CALDEIRA NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000700-91.2019.8.26.0648 -Voto no
2
VOTO No 43.370
APELAÇÃO No 1000700-91.2019.8.26.0648
COMARCA DE URUPÊS
APTE.: BENFATTI & CARVALHO LTDA - ME
APDAS.: SOLANGE ANTONIA CALDEIRA E NICOLY CALDEIRA
NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelação
Execução de título extrajudicial
Cheque

Falecimento do devedor no curso da demanda Inexistência de
inventário e partilha - Substituição processual pelos sucessores -
Legitimidade passiva da viúva e da filha do devedor falecido, cuja
responsabilidade se limita ao quinhão que lhes cabe - Alegação de
inexistência de bens por parte do "de cujus" que não restou
conclusiva Extinção da ação afastada Recurso provido.
A r. sentença (fls. 244/246), proferida pelo douto
Magistrado Vinicius Nunes Abbud, cujo relatório se adota, julgou
procedentes os embargos opostos por SOLANGE ANTONIA CALDEIRA E
NICOLY CALDEIRA NOGUEIRA à execução ajuizada por BENFATTI &
CARVALHO LTDA - ME, para julgar extinto o feito, em razão da
ilegitimidade passiva das embargantes, nos termos do art. 485, VI do CPC.
Diante da sucumbência a ré foi condenada ao pagamento das custas judiciais
e honorários advocatícios da parte autora, fixados em R$ 800,00, nos termos
do art. 85, §8, do CPC.
Opostos embargos de declaração pela autora (fls.
248/254), restaram rejeitados (fls. 256).
Irresignada, apela a vencida, impugnando a gratuita
da justiça concedida às embargantes, requerendo sua revogação. Sustenta que
o documento juntado às fls. 242/243, comprova que o falecido tinha bens
para garantir a execução, só que de forma intencional ou não, isso foi omitido
na matrícula de registro do imóvel lá descrito. Afirma que na certidão de
óbito consta que o falecido e a Apelada Solange conviveram em união estável
por 25 anos, o regime aplicado na união estável é o de comunhão parcial de
bens, conforme artigo 1.725, do Código Civil. Entende-se por regime da
comunhão parcial de bens, o compartilhamento de todos os patrimônios
adquiridos pelo casal na constância da união estável. Ou seja, o executado
faleceu em 03 de julho de 2013, o imóvel adquirido por uma das apelantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000700-91.2019.8.26.0648 -Voto no
3
fora em 29 de junho de 2010, sendo que foi a própria Apelante Solange que
declarou na certidão de óbito ter convivido com o falecido em união estável
por 25 anos. RESTA EVIDENTE QUE O IMÓVEL DE MATRÍCULA
JUNTADA ÀS FLS. 242/243, FORA ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA
UNIÃO ESTÁVEL!!! Sendo que 50% dele caberia ao falecido, portanto,
esses 50% podem e devem garantir a execução. Verifica-se que a herdeira
omitiu essa informação no registro de matrícula. Alega que só poderia ser
analisado se as herdeiras não são partes legítimas para figurar o polo
passivo da ação, quando restassem evidentes que não existiria bens em nome
das mesmas com porcentagem pertencente ao executado falecido. Aduz que a
sentença de extinção feriu o devido processo legal por não permitir o
contraditório.
Recurso recebido e respondido.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre observar que, quanto ao
pedido de revogação do benefício da assistência judiciária concedido às
embargantes, deve-se observar que cabe ao impugnante o ônus da prova
capaz de desconstituir o direito postulado.
Ora, no caso vertente, é de se verificar que a
apelante não logrou provar que as apeladas têm condições de arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio
sustento. As alegações genéricas feitas pela recorrente, sem qualquer
apresentação de prova documental a respeito, não são capazes de comprovar
que as embargantes não fazem jus a citado benefício.
Cabia, então, a apelante indicar algum dado
concreto para alterar este quadro, demonstrando que as apeladas auferem
rendimentos que desqualificam sua condição de necessitadas, pressuposto
para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Neste
sentido, porém, nada apresentou. Deve ser mantido, por isso, o benefício da
assistência judiciária gratuita concedida às apeladas.
Quanto ao mais, cuida-se, no caso vertente, de
execução de título extrajudicial ajuizada pela ora apelante inicialmente em
face de Luiz Antonio Nogueira, lastreada em cheque no 000122, Banco
Santander, emitido em 30.08.2010, no valor de R$ 1.959,13.
Em razão do óbito do devedor originário, houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000700-91.2019.8.26.0648 -Voto no
4
habilitação de sua viúva e filha no polo passivo da demanda.
Regularmente citadas, as corrés apresentaram
embargos à execução arguindo preliminar de ilegitimidade passiva.
O douto Magistrado houve por bem julgar
procedentes os embargos, julgando extinta a execução, por ilegitimidade de
parte das embargantes.
Entretanto, em que pese o respeito ao entendimento
do douto Magistrado, outra solução se impõe.
A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas
apeladas deve ser afastada.
As embargantes foram incluídas no polo passivo da
execução unicamente como representantes do espólio do devedor originário,
por serem a viúva e a filha herdeira do falecido, conforme atestado de óbito
de fls. 178.
Nos termos do art. 110 do CPC: “Ocorrendo a morte
de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus
sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”.
Dessa forma, embora a viúva e a filha do devedor o
tenham substituído processualmente, em razão do seu falecimento, por certo
que eventual penhora somente poderá ocorrer em face de eventuais bens
deixados pelo “de cujus”.
Trata-se, na realidade, de mera regularização do
polo passivo, nos termos do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, as embargantes estão legitimadas a
ocupar o polo passivo, em substituição ao devedor falecido, em razão da
ausência de realização de inventário, e, portanto, da inexistência de
inventariante a representar o espólio.
Cabível, por isso, o prosseguimento da execução
contra as embargantes, nos termos do art. 779, II, do CPC, limitada às forças
da herança, de conformidade com o previsto no art. 1.792 do Código Civil.
Posto isso, não pode o credor ser prejudicado por
não ter sido aberto inventário, sendo cabível a inclusão no polo passivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000700-91.2019.8.26.0648 -Voto no
5
demanda, de viúva e da filha do executado.
Note-se que, o fato de não ter sido aberto inventário,
bem como, diante da ausência de prova nos autos de que o falecido tenha
deixado bens, não tem o condão de mudar o caso de figura, uma vez que as
embargantes só responderão por dívidas do falecido até o limite da herança,
nos termos dos artigos 1792 do CC e 796 do CPC. Entretanto, caberá ao
credor provar a existência de bens do “de cujus” para justificar a permanência
das embargantes na execução, sob pena de desaparecer a legitimidade destas
para figurar no polo passivo da ação.
A assertiva das apeladas de que o falecido não
dispõe de bens ou valores para arcar com o pagamento do débito cobrado na
presente ação, não implica, portanto, na sua extinção, cuidando-se de questão
ainda a ser apurada e dirimida no curso do processo.
A esse respeito a jurisprudência deste E. TJSP:
“CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL
HERDEIROS
DO
FALECIDO.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO NEGATIVO. NÃO
COMPROVADA A INEXISTÊNCIA DE BENS. 1. O inventário tem dupla
função, além da individuação dos bens deixados pelo falecido, para se
realizar a partilha destes entre os herdeiros, também servirá para a
regularização das obrigações assumidas pelo de cujus. 2. Por conseguinte, a
sua instauração é regra, ainda que na hipótese de inexistência de bens a serem
partilhados, caso este denominado como "inventário negativo". 3. Não é
possível concluir pela inexistência de bens do falecido, devendo os herdeiros
do de cujus substituí-lo no polo passivo da execução de título extrajudicial,
observados os limites da herança, conforme art. 1.997 do Código Civil. 4.
Recurso improvido.
(...)
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
compreensão da controvérsia e superada a preliminar, verifica-se que é
possível incluir os herdeiros do falecido no polo passivo da execução, uma
vez que inexistindo inventário negativo, esta deve prosseguir nos limites da
herança.
Com efeito, o inventário tem dupla função, além da
individuação dos bens deixados pelo falecido, para se realizar a partilha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000700-91.2019.8.26.0648 -Voto no
6
destes entre os herdeiros, também servirá para a regularização das obrigações
assumidas pelo de cujus.
Por conseguinte, a sua instauração é regra, ainda que
na hipótese de inexistência de bens a serem partilhados, caso este
denominado como “inventário negativo”, conforme se ilustra abaixo:
“...o inventário não se presta somente à individuação
dos bens deixados pelo de cujus a fim de se proceder à partilha destes entre os
herdeiros, mas também à regularização das obrigações assumidas pelo
falecido, sendo a sua instauração a regra, mesmo em caso de inexistência de
bens a serem partilhados, caso este em que tem vez o que na doutrina e
jurisprudência se convencionou denominar “inventário negativo””.
Do que consta dos autos, não é possível concluir
pela inexistência de bens do falecido, devendo os herdeiros do de cujus
substituí-lo no polo passivo da execução de título extrajudicial, observados os
limites da herança, conforme art. 1.997 do Código Civil.” (TJSP; Apelação
Cível 0016497-79.2015.8.26.0482; Relator (a): Artur Marques; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2016; Data de Registro: 19/07/2016)
“EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO DEVEDOR
NO CURSO DA DEMANDA. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO DEIXADO PELO DE
CUJUS.
1. Ocorrendo a morte de qualquer uma das partes,
dar-se-á substituição pelo seu espólio, ou pelos herdeiros se o exame do caso
concreto determinar sua habilitação.
2. Aplicação do artigo 43 do Código de Processo
Civil.
3. Decisão que determinou a habilitação dos
sucessores do de cujus devedor mantida.
4. Agravo de instrumento não provido.
(...)
Em ação de execução proposta em 08 de novembro
de 2006, pleiteia-se o pagamento de cheque emitido sem provisão de saldo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000700-91.2019.8.26.0648 -Voto no
7
no valor de R$ 2.441,00. Ocorre que, no curso da demanda, adveio o
falecimento do devedor em 31 de janeiro de 2.008, consoante a certidão de
óbito copiada à fl. 17.
Atendendo à determinação judicial, foi apresentada
a qualificação das herdeiras do de cujus, e procedida a citação para
habilitação nos autos (fls. 18/21).
Em resposta, as impugnantes agravantes informaram
que não existe arrolamento ou inventário aberto em nome do devedor por
inexistirem bens de titularidade do devedor falecido, não podendo nenhuma
das herdeiras figurar no polo passivo da demanda executiva. Afirmam, ainda,
que seria o espólio que deveria integrar a lide, caso existisse, e não as
herdeiras.
O MM. Juízo da causa admitiu a habilitação,
independente de sentença, dos sucessores relacionados, ficando rejeitada a
impugnação por elas apresentada, uma vez que não foi negada a qualidade de
sucessores do de cujus, r. decisão da qual se recorre (fl. 27).
Consta da certidão de óbito colacionada aos autos
que o falecido não deixou bens a inventariar. Decerto que tanto os herdeiros
poderiam ingressar com ação de inventário negativo, com o objetivo de obter
decisão declaratória de inexistência de patrimônio deixado pelo falecido
(CPC e legislação, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 41a ed.,
Saraiva, 2009, p. 1077, nota 2 ao art. 982, do CPC), como também o credor
está legitimado a requerer a abertura de inventário, nos termos do artigo 988,
VI, do Código de Processo Civil.
Na ausência da propositura de inventário por
qualquer das partes, recorre-se à aplicação do disposto no artigo 43 do mesmo
diploma legal, onde determina que falecida a parte no curso do processo, esta
deverá ser sucedida, em regra, pelo espólio ou pelos seus sucessores, o que
afasta a alegação de que não haveria legitimidade para as herdeiras
agravantes figurarem no polo passivo da ação de execução.
Sob este aspecto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, interpretando o artigo 43 do Código de Processo Civil,
atestou já a possibilidade de, em ocorrendo a morte de uma das partes, e
havendo motivo devidamente justificado, determinar a habilitação dos
herdeiros, e, não, do espólio. Nesse passo, é de se ver que a ausência de bens
a inventariar somada à não abertura do inventário consubstanciam motivação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000700-91.2019.8.26.0648 -Voto no
8
bastante a reclamar, como reclamou, a habilitação dos herdeiros. (STJ-6a
Turma, REsp 254180, Rel. Min. Vicente Leal, DJ 15/10/2001, p. 304).
Por óbvio que tal inclusão deve respeitar os limites
legais ditados pelos artigos 1.792, 1821 e 1997 do Código Civil, onde há
determinação que o herdeiro não deve responder por encargos, ou pagamento
de dívidas constituídas pelo falecido, superiores às forças da herança,
incumbindo aos sucessores a prova do excesso.
Conclui-se que, no caso concreto, permitida a
habilitação das herdeiras do devedor nos autos da execução, ante a
inexistência de abertura de inventário, motivo pelo qual se mantém a decisão
que admitiu sua habilitação.
E, diante da afirmação produzida pelas agravantes
de que não foi proposto inventário em razão da inexistência de bens de
titularidade do de cujus, cumpre ao exequente indicar bens suficientes a
garantir a execução, averiguando se fazem parte do espólio, sem prejuízo da
alegação de excesso pelos sucessores.” (TJSP; Agravo de Instrumento
0055985-08.2010.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Ipuã - Vara Única; Data do
Julgamento: 20/07/2010; Data de Registro: 20/09/2010).
Conclui-se, portanto, que a irresignação da apelante
merece ser acolhida, para afastar a extinção da ação, determinando o
encaminhamento dos autos à Vara de origem para prosseguimento do feito.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator